Tribunal: TJDFT
Processo: 0750036-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750036-33.2023.8.07.0000 AUTOR: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME REU: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO 1. O réu agrava contra capítulo da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 53718843), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu o chamamento ao processo da empresa Komlog Importação Ltda, por inexistir solidariedade obrigacional daquela em relação às obrigações vindicadas pelo autor, intimou o demandante a, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada, especificando, na mesma oportunidade, as provas que ainda pretenda produzir, bem como o réu, em seguida, no prazo de 5 dias, para manifestar-se também em especificação de provas. Alega, em suma, necessário o chamamento ao processo da empresa Komeco, a quem cabe a responsabilidade exclusiva pelo suposto ilícito contratual, consistente na entrega de placas coletoras de energia do modelo Komeco Kocs MX2.0, enquanto a agravante efetuou a aquisição do modelo Komeco Kocs PR 2.0, em absoluta e obediente vinculação ao projeto apresentado à CEB e pago por essa com recursos públicos, o que foi observado somente após a instalação do produto, já que não havia qualquer elemento visual externo que distinguisse um do outro. Afirma que o erro foi cometido pela Komeco, que entregou produto diverso do adquirido pela agravante e se negou a efetivar a troca ou a restituição de valores e que que atualmente as placas coletoras instaladas aquecem a água suficientemente, alcançando a economia de energia prevista no projeto original, razão pela qual não vê razão jurídica que justifique a substituição dos produtos. Acrescenta que a Komeco se encontra em recuperação judicial, impondo-se seu chamamento para garantir o resultado útil do processo, sustentando que o rol do CPC 130 é exemplificativo. Pede a tutela de urgência para determinar o chamamento ao processo da empresa Komeco e consequente formação de litisconsórcio passivo necessário. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 53718843): “(...). Sustenta que, no contexto dos fatos subjacentes à pretensão, a responsabilidade pela prestação deficitária, aventada pela parte autora, seria atribuída a terceiro (KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA). Não há, no entanto, à luz dos argumentos invocados, fundamento jurídico capaz de ensejar a pretendida intervenção. Dispõe o Digesto Processual Civil, em seu art. 130, que o chamamento ao processo consiste no mecanismo hábil a assegurar o ingresso, em demanda que detenha por objeto o adimplemento obrigacional, daquele contra o qual, por força de solidariedade, venha a se fazer oponível o dever de prestação específica. Na hipótese dos autos, contudo, sobretudo à luz dos fundamentos invocados pela requerida, em que intenta atribuir responsabilidade exclusiva ao terceiro, inexiste solidariedade obrigacional, capaz de erigir, para aquele que se pretende chamar, o dever de adimplir as obrigações vindicadas pelo requerente. A solidariedade, como se sabe, não se sujeita a presunção, advindo, invariavelmente, de disposição legal ou da manifestação de vontade das partes (Código Civil, art. 265). Nesse contexto, a responsabilidade que intenta a requerida atribuir ao terceiro encontraria sustentáculo exclusivo no liame jurídico instituído, de forma estrita, entre tais pessoas (ré e terceiro), não tendo o condão de vincular - ou espraiar seus efeitos - para a relação jurídica negocial formalmente estabelecida entre o autor e a ré, posto que não contemplou qualquer hipótese de solidariedade entre a demandada e a pretensa chamada. Inadmissível, portanto, à luz do que preconiza o art. 130 do CPC, o chamamento ao processo, medida que ora se indefere, sem prejuízo, por óbvio, de eventual direito de regresso, a ser exercitado, em sede própria, pela requerida, em face do terceiro, supostamente responsável pelos fatos subjacentes à pretensão autoral. (...).” Não se inserindo o pedido em nenhuma das hipóteses dispostas no CPC 130, nem comprovado pelo agravante eventual solidariedade contratual da terceira, não há cogitar, em primeira análise, chamamento ao processo da empesa indicada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR